Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante assinalado por derradeiro[1], diante dos embargos de declaração interpostos pelas autoras, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho – ID 37887588 (página 567)